Tribunal: TJDFT
Processo: 0005816-49.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0005816-49.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA S/A D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a CAESB para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso nos seguintes aspectos: (i) Cerceamento de defesa, possível inocorrência, pois não foi indicado outro meio de prova além da pericial; (ii) Prescrição, por possível ocorrência de preclusão; (iii) Alegação de pagamento do valor principal sem ressalva, por possível inovação recursal; (iv) Correção monetária, por possível ausência de pedido certo e determinado; e (v) Legalidade dos atos praticados, por as razões, possivelmente, não terem relação com os autos. Cumpra-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2020 19:10:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador